Tribunal: STF
Processo: RHC 214780
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Bruna Paes Santana contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 562.576/PR, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.610 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    O Superior Tribunal da Justiça concedeu parcialmente a ordem, “a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, redimensionando a reprimenda da paciente para 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.



    Sustenta a defesa, em suma, que o enquadramento no crime de associação para o tráfico é reservado para casos absolutamente identificáveis, o que não é o caso da recorrente, pois estariam ausentes o os requisitos de estabilidade e permanência na associação.



    Requer-se:



    “a) Seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, com o fim de absolver a recorrente Bruna Paes Santana, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, considerando a inexistência de provas nos autos da nominada associação, bem como em observância ao princípio do in dubio pro reo; 



    b) Havendo qualquer impedimento ao conhecimento e apreciação do presente writ, pleiteia-se a concessão de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, nos termos do que disciplina o artigo 319 do Código de Processo Pena” (...)



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



2. Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência da paciente na prática do comércio de estupefacientes, destacando "as circunstâncias das prisões, apreensões e todas as demais constatações do caderno investigatório, corroboradas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixando qualquer dúvida de que as condutas dos apelantes dão conta da compra, depósito, venda e distribuição de drogas, mantendo, de forma estruturada o funcionamento da organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura" (e-STJ fl. 346). 



3. Ressaltou, ainda, que "há denúncias datadas de novembro de 2013, sendo que os réus foram flagrados naquela localidade em meados de abril do ano subsequente, comprovando a longa duração do vínculo entre o bando" (e-STJ fl. 346). 



4. Cumpre registrar, também, que o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de se infirmar condenações. 



5. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 58)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme destacou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência da paciente na prática do comércio de estupefacientes, destacando "as circunstâncias das prisões, apreensões e todas as demais constatações do caderno investigatório, corroboradas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixando qualquer dúvida de que as condutas dos apelantes dão conta da compra, depósito, venda e distribuição de drogas, mantendo, de forma estruturada o funcionamento da organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura" (e-STJ fl. 346). Ressaltou, ainda, que "há denúncias datadas de novembro de 2013, sendo que os réus foram flagrados naquela localidade em meados de abril do ano subsequente, comprovando a longa duração do vínculo entre o bando" (e-STJ fl. 346).” (e-STJ Fl.486)



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei de Drogas (tráfico de drogas e associação para). Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas não configurada. Ausência de vínculo associativo. Instância revisora que assentou a existência de associação estável e permanente voltada a mercancia ilegal de drogas com base no acervo fático probatório. Impossibilidade de divergir dessa conclusão na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC 202952 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 6/10/2021)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 202764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021)”.



    .



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, descabe a absolvição. Relativamente à controvérsia, destaco:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. (...)”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17/2/2021)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente